Tribunal: TJBA
Processo: 8000512-66.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000512-66.2024.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABRICIO CONCEICAO BRITO Advogado(s): MAIRA SILVA DE VASCONCELOS, LUCAS MENDONCA SANTOS CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33. NÃO CABIMENTO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. BALANÇAS DE PRECISÃO, MAQUINETA DE CARTÃO, DINHEIRO E LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, exige-se o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, aliada à localização de balanças de precisão, maquineta de cartão e dinheiro em espécie, em local indicado como ponto de venda de drogas, revela cenário de tráfico habitual, o que afasta o redutor por evidenciar dedicação à atividade criminosa. Ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na reprimenda imposta, impõe-se a manutenção da sentença condenatória tal como prolatada. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000512-66.2024.8.05.0137, de Jacobina/BA, em que figura como apelante FABRÍCIO CONCEIÇÃO BRITO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.